Tribunal: TJMT
Processo: 0051679-79.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051679-79.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA DE SOUSA ALENCAR - CPF: 876.989.941-04 (APELADO), ACENATE BANAGOURO DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 850.026.901-49 (ADVOGADO), NELSON HENRIQUE RODRIGUES DE FRANCA MOURA - CPF: 042.919.614-80 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA (APELANTE), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0051679-79.2013.8.11.0041

APELANTE: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA. E ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

APELADO: PATRICIA DE SOUSA ALENCAR

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – LUCROS CESSANTES – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PARA A INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – APLICAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que há cláusula expressa
no contrato firmado entre as partes para o atraso da vendedora na entrega do imóvel, cabe a condenação ao pagamento da referida multa contratual
, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0051679-79.2013.8.11.0041

APELANTE: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA. E ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

APELADO: PATRICIA DE SOUSA ALENCAR

Proc. referência
: Ação Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0051679-79.2013.8.11.0041 - Código: 848316 - 3a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por ERBE Incorporadora 076 Ltda. e ERBE Incorporadora 037 S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (código: 848316) ajuizada por Patrícia de Sousa Alencar em desfavor de ERBE Incorporadora 076 Ltda. e ERBE Incorporadora 037 S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais a titulo de lucros cessantes no montante de R$ 55.608,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e oito reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada mês de atraso, considerado o valor mensal fixado, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;
b)
d) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título danos morais, pelo atraso na entrega das chaves do imóvel.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: sustentam que a sentença não observou as cláusulas contratuais pré-fixadas, porque o contrato contempla hipótese específica de prefixação de perdas e danos (cláusula 8.3.1) para o caso de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra.

Assevera que, diante da previsão contratual de penalidade em seu desfavor, não há falar em inversão de cláusula penal e tampouco de aplicação de lucros cessantes de 0,75% sobre o preço do imóvel durante o período de atraso, bem assim da ocorrência do dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para a condenação por dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 105652463 – págs. 1-8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0051679-79.2013.8.11.0041

APELANTE: ERBE INCORPORADORA 076 LTDA. E ERBE INCORPORADORA 037 S.A.

APELADO: PATRICIA DE SOUSA ALENCAR

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por ERBE Incorporadora 076 Ltda. e ERBE Incorporadora 037 S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais (código: 848316) ajuizada por Patrícia de Sousa Alencar em desfavor de ERBE Incorporadora 076 Ltda. e ERBE Incorporadora 037 S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes no montante de R$ 55.608,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos e oito reais), que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada mês de atraso, considerado o valor mensal fixado, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação;
b)
d) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título danos morais, pelo atraso na entrega das chaves do imóvel.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que a autora celebrou com as requeridas, na data de 06/03/2009, o contrato de compra e venda de imóvel, o apartamento n. 2301, do empreendimento denominado Residencial Bonavita, com duas vagas de garagem de números 402-A e 507, situado na Rua Juliano da Costa Marques, 877 - Jardim Aclimação, Cuiabá, pelo valor de R$308.945,50 (trezentos e oito mil novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), cuja entrega estava prevista para março de 2011, todavia foi entregue apenas na data de 08/10/2013, apesar de cumpridas todas as obrigações contratuais por parte da compradora.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou configurado o atraso na entrega do imóvel, a ensejar a indenização por dano material, a título de lucros cessantes, bem como por dano moral.

Contra esta decisão recorrem as requeridas.

Para as apelantes, diante da existência de cláusula contratual que prefixa indenização pelo atraso na entrega da obra, esta deve prevalecer para a condenação a título de dano material, não há falar em inversão de cláusula penal ou cumulação com lucros cessantes, bem assim que não ficou configurado o dano moral indenizável.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que ficou demonstrado o atraso na entrega do imóvel, considerado que no contrato particular de compra e venda firmado entre as partes em 06/03/2009 ficou estabelecido o prazo para entrega da obra para o mês de março de 2011, ressalvado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a obra deveria ter sido entregue em outubro de 2011, todavia, restou demonstrado que as chaves do imóvel foram entregues somente na data de 20/05/2013, ou seja, depois do prazo de tolerância, sem que houvesse a demonstração de causas excludentes da responsabilidade das construtoras requeridas.

Do dano material

O entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (
REsp 1729593/SP)
.

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

No que concerne à cláusula penal moratória, o STJ definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, quando há previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TEMA 971 - REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Como se vê, nos termos da orientação firmada pelo STJ, por meio do Tema 971, a inversão da cláusula penal somente é admitida quando no contrato houver estipulação de penalidade exclusivamente em desfavor do adquirente/consumidor.

Quanto à impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa contratual, o STJ também já pacificou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se, assim, a sua cumulação com lucros cessantes (TEMA 970 - REsp Repetitivo n. 1635428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Dje 25/06/2019).

Nesse sentido:
Apelação Cível - N.U 0014066-54.2015.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020.

Como se vê, é indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício do imóvel, seja na forma de lucros cessantes ou na forma de danos emergentes.

Na espécie, quanto à questão de impossibilidade da cumulação da cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes, a sentença ora recorrida dirimiu a matéria, ao reconhecer a inépcia da inicial quanto ao pedido de inversão da cláusula penal e fixou os lucros cessantes em estimativa de alugueres no período do atraso, compreendido entre o mês de outubro de 2011 a agosto de 2013.

Consignou o juízo singular: “
entendo que o percentual até 0,75% sobre o valor do contrato por mês de atraso é razoável e proporcional, e se coaduna com o valor do aluguel, além de ser entendimento já esposado pelos Tribunais Pátrio
.”

Ocorre que
a Cláusula 8.3.1. do contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, em caso de atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da promitente vendedora, a indenização estipulada em 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, por mês de atraso (Id. 105650991 - pág. 56).

Assim, no caso, em que há cláusula expressa
para o atraso na entrega do imóvel, cabe a condenação da Incorporadora ao pagamento da multa contratual estabelecida na Cláusula 8.3.1.
, a fim de prevalecer o estipulado no instrumento particular de promessa de compra e venda.

Com efeito, é caso de reforma da sentença recorrida neste ponto, para
impor a condenação referente ao dano material, conforme estabelecido na Cláusula
8.3.1. do contrato
.

Do dano moral

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera na entrega do apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Frisa-se, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel por vários meses ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

Sobre o tema, ressalvada as especificações do caso concreto:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais
.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial no 1.635.428/SC e no 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória.”
(N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ, tem-se que a sentença não comporta reforma quanto à condenação pelo dano moral.

Do valor da indenização

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser reduzido o valor da condenação de R$15.000,00 para R$10.000,00, porquanto se mostra razoável e condizente com a situação fática e de acordo com os parâmetros utilizados por esta e. Câmara.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
interposto por
ERBE Incorporadora 076 Ltda. e ERBE Incorporadora 037 S.A., para reformar em parte a sentença recorrida
para que
a condenação referente ao dano material (lucros cessantes) seja conforme estabelecido na Cláusula
8.3.1. do contrato celebrado entre as partes, ou seja, devem as requeridas apelantes pagar à autora apelada o equivalente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, por mês de atraso na entrega (período de 10/2011 a 08/2013), cujo valor deverá ser apurado em liquidação da sentença e devidamente atualizado, bem como para reduzir o valor da condenação a título de dano moral de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), mantém-se os demais termos da sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021